Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-17.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso interposto para que a condenação à restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora se dê de forma simples e para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53610548).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega a existência de contradição no acórdão, pois a Turma Recursal declarou nulo o contrato de mútuo, porém, não determinou a compensação do valor creditado na conta do embargado. Aduz que os créditos decorrentes dos contratos de empréstimo consignado foram creditados na conta bancária do autor em 17/08/2020 e 19/10/2020, mas o extrato bancário apresentado pelo autor foi do mês de dezembro de 2022.
4. Em contrarrazões, a parte autora sustenta inexistir contradição no julgado.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
7. O Acórdão expressamente decidiu que: "7. No caso dos autos, não restou comprovado que o autor firmou com o banco requerido os contratos de empréstimo consignado nos valores de R$ 1.583,90 e 3.522,27, tampouco comprovou a parte recorrida que o depósito do empréstimo foi realizado na conta bancária do recorrido."
8. Oportuno se toma dizer que os extratos bancários apresentados pelo autor no ID 51005902, emitidos em 20/12/2022, detalham os débitos e créditos na conta do requerente de 15/08/19 a 16/11/21 e não apresentam os créditos nos valores de R$ 1,583,90 e R$ 3,522,27 em 17/08/2020 e 19/10/2020, respectivamente, ou mesmo nos dias subsequentes.
9. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c.c. art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.